Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PESSOAL. CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT). ATIVIDADE EXERCIDA NO PERÍODO DA RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constitui-se como um documento que descreve as atividades exercidas pelo trabalhador e as condições ambientais de trabalho, com informações relevantes para a concessão de benefícios previdenciários, previsto no artigo 68, §§ 8o e 9o, do Decreto no 3.048/99.
2. O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT é um laudo que objetiva descrever e avaliar as condições ambientais de trabalho, identificando os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estão expostos, conforme o artigo 58, §1o, da Lei no 8.213/91.
3. Os documentos (PPP e LTCAT) não são credenciados somente para o trabalhador comum com vínculo empregatício ou para o médico servidor público, mas sim para todo aquele que exerce atividade em ambiente de trabalho exposto a agentes nocivos, independente da relação jurídica de trabalho, tendo em vista os benefícios previdenciários.
4. Faz jus à obtenção desses documentos o médico que atua em residência médica, modalidade de ensino de pós-graduação que, apesar de não gerar vínculo empregatício ou repercussão trabalhista, se caracteriza como um serviço sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional que, inclusive, seja filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS como contribuinte para fins de aposentadoria, a teor dos artigos 1o e 4o, §1o, da Lei no 6.932/81.
5. A omissão do Estado no fornecimento desses dados viola os direitos constitucionais de obter informações pessoais, de petição e de obter certidões junto aos órgãos públicos, previstos no artigo 5o, XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, e artigos 4o, IV, 6o, I, e 7o, II, da Lei 12.527/2011. Precedentes do TJDFT.
6. Remessa necessária admitida, apelo voluntário conhecido e, ambos, desprovidos.